Tribunal: TJMT
Processo: 1077668-44.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077668-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO NUNES JUNIOR - CPF: 015.289.532-90 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1077668-44.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Recorrido: FRANCISCO NUNES JUNIOR.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECLAMANTE BENEFICIÁRIO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEU GENITOR – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE IENXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que seu nome foi negativado indevidamente, em razão de débitos oriundos de plano de saúde no qual era beneficiário, na qualidade de dependente de seu genitor, conforme se comprova através do Termo de Adesão anexo no ID. 220830188, no entanto, ao atingir a maioridade, o referido plano foi cancelado por seu genitor.

2.

A requerida alega em sua defesa que o reclamante era beneficiário do plano na condição de dependente e, ao completar 24(vinte e quatro) anos assumiu a qualidade de agregado, no entanto, tais alegações não tem o condão de comprovar fato impeditivo do direito autoral, tão pouco a legitimidade dos débitos cobrados.

3.

Oportuno salientar que, a negativação do nome do autor mostrou-se indevida, eis que a ele não pode ser imputado inadimplemento decorrente do não pagamento de mensalidade de plano de saúde que não contratou. Nesse sentido:

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Apontamento do nome do autor em cadastro de negativação, pela operadora do plano de saúde
– Plano de saúde firmado quando o autor contava com pouco mais de um ano de idade – Ainda que conste na respectiva ficha que o autor seria o titular do plano, a evidência, o contrato foi firmado por sua genitora –
Requerente que, na condição de beneficiário do plano, não poderia ter seu nome negativado por dívida por ele não contraída – Apontamento indevido

- Dano moral ocorrente e que decorre da injustificada negativação
– Quantum indenizatório – Arbitramento em R$ 9.980,00 que atende a finalidade da condenação –– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10437104720188260576 SP 1043710-47.2018.8.26.0576, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 15/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019).

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

A negativação indevida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Ademais, não comprovada à legitimidade da cobrança, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos discutidos como determinado na sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024